Tribunal: TJSP
Processo: 2229136-29.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Embargos de Declaração – Justiça Gratuita - Revogação – Ausência de vícios do art. 1022 do CPC – Rediscussão de matéria já apreciada – Preliminar de inépcia da inicial invocada na impugnação ao cumprimento de sentença - Caso de impor o exame da matéria ao Juízo a quo, a fim de que haja a correta e efetiva entrega da prestação jurisdicional, sob pena de suprimir-se uma instância – Embargos

Ementa:
Embargos de Declaração – Justiça Gratuita - Revogação – Ausência de vícios do art. 1022 do CPC – Rediscussão de matéria já apreciada – Preliminar de inépcia da inicial invocada na impugnação ao cumprimento de sentença - Caso de impor o exame da matéria ao Juízo a quo, a fim de que haja a correta e efetiva entrega da prestação jurisdicional, sob pena de suprimir-se uma instância – Embargos conhecido em parte e, neste ponto, improvidos.